Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-65.2023.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-65.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIENE SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.137.631-18 (EMBARGANTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), SECA VOCE RENOVE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.432.530/0001-70 (EMBARGADO), MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO), LEANDRO SURIAN BALESTRERO - CPF: 267.629.048-74 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO - CPF: 382.952.598-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS – COMPRA
ONLINE
– CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA EM CARÁTER SIGILOSO – DOCUMENTOS INACESSÍVEIS À PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

As garantias do contraditório e da ampla defesa são insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária, sendo expressamente consignadas no art. 7º do Código de Processo Civil, deferindo às partes o direito de ter pleno acesso aos documentos e manifestações inseridos no feito.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa na hipótese em que a contestação e os documentos que a instruem estavam inacessíveis a parte autora em razão da errônea indicação de "sigilo" lançada e não levantada no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIENE SILVA OLIVEIRA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1000260-65.2023.8.11.0004 (Id. n.º 240695151) interposto pela embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 93879972243255183, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação à inexistência de documentos no processo em que o juiz se fundamentou para realizar o julgamento da lide. Pontua que a contestação e os documentos juntados pela parte adversa não estavam disponíveis para visualização e impugnação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, aplicando-lhe efeitos infringentes com o provimento do recurso de apelação e o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões de Id. n.º 245931650 e 246423156.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação ao sigilo de documentos que embasaram o entendimento do Juízo
a quo
na prolação da sentença.

Com razão a embargante.

Isso porque a contestação foi protocolada pela parte advsersa no Id. n.º 214521199 com anotação de sigilo. O fato é incontroverso, pois a apelada/embargada SECA VOCÊ PERSONALITTÉ LTDA, na manifestação de Id. n.º 215068694, reconheceu o equívoco no cadastramento da peça contestatória, senão vejamos:

“Além disso,
notou-se que a defesa e os respectivos documentos ofertados pela “Seca Você” na origem, constantes do ID 123979758, estão inacessíveis no sistema PJE, embora tenham sido citados pelo juízo a quo no momento do julgamento do feito.
Daí porque necessário que eventual equívoco no cadastramento da peça seja sanado pela Z. Serventia, antes de findo o prazo para ofertar contrarrazões.

Diante do exposto, requer-se, com urgência:

i) sejam os autos remetidos novamente à origem, reabrindo-se o prazo para que a apelada possa ofertar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela apelante, sob pena de ofensa ao art. 1.010, § 1º, do CPC; e ii) seja o Cartório intimado, para garantir que a defesa e seus respectivos documentos – constantes do ID 123979758 - ofertados pela apelada estejam acessíveis às partes, alterando-se, se o caso, o nível de sigilo atribuído à referida manifestação.”

Logo, considerando que o indicador de "sigilo dos documentos" lançado pela parte adversa na peça contestatória não foi excluído antes da sentença, resta evidente a violação ao contraditório e à ampla defesa da apelante/embargante, pois foi obstado o pleno acesso aos elementos de prova trazidos aos autos, prejudicando a defesa.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais:

“EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS SIGILOSOS - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - CONFIGURAÇÃO. Os artigos 98 e seguintes, CPC, que regulamentam a assistência judiciária, estipulam que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família. Entretanto, caso o Magistrado verifique a existência de elementos ou indícios que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas, deve conceder-lhe oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, agindo, assim, em atenção ao princípio da ampla defesa.
De conformidade com o disposto no art. 437 § 1º, CPC/15, sendo juntados documentos, a parte contrária deve sempre ser ouvida, sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Há cerceamento de defesa se são juntados documentos sigilosos, sem que a parte contrária deles tome conhecimento para se os impugnar.
”
(TJ-MG - AC: 10000212391429001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

DOCUMENTO SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. A manutenção do caráter sigiloso dos documentos, não concedendo à parte a oportunidade de vista, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos LIV e LV.
(TRT da 18ª Região; Processo: 0010243-43.2016.5.18.0122; Data: 04-09-2021; Órgão Julgador: OJ de Análise de Recurso - 1ª TURMA; Relator (a): KLEBER DE SOUZA WAKI)

Considerando o sigilo da documentação, o reconhecimento do cerceamento de defesa é medida impositiva. Desse modo, se faz imprescindível a reforma do
acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes,
a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja renovado o prazo de impugnação da embargante, ora apelante, em relação à contestação apresentada por SECA VOCÊ PERSONALITTÉ LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024